Tribunal: TJES
Processo: 5007575-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007575-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO JOSE DA SILVA

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA PROCESSUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE POR PRECLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, alegando omissão quanto ao pedido de afastamento da multa processual aplicada com base no art. 334, § 8º, do CPC, formulado nas contrarrazões à apelação. A embargante sustenta que compareceu à primeira audiência de conciliação e que sua ausência na segunda decorreu de problemas técnicos e de convocação provocada exclusivamente por ausência da corré Vale S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar o pedido de afastamento da multa processual por ausência à audiência de conciliação e, sendo reconhecida a omissão, se tal vício acarreta efeitos modificativos no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de afastamento da multa, o que justifica o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento.
4. Contudo, a ausência de impugnação mediante o recurso adequado no momento processual oportuno ensejou a preclusão da matéria, tornando inviável sua rediscussão.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC somente pode ser impugnada por apelação, sendo incabível sua contestação exclusivamente nas contrarrazões.
6. O reconhecimento da omissão não resulta em alteração do conteúdo decisório, pois a penalidade imposta subsiste em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto ao pedido de afastamento da multa processual, esclarecendo que a ausência de impugnação mediante recurso próprio impõe a subsistência da penalidade aplicada.

Tese de julgamento: 1. A omissão no acórdão quanto à análise de pedido formulado nas contrarrazões deve ser sanada por meio de embargos de declaração, sem que isso implique necessariamente em modificação do julgado. 2. A multa processual prevista no art. 334, § 8º, do CPC, por ausência injustificada à audiência de conciliação, deve ser impugnada por recurso cabível no momento processual próprio, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 334, § 8º; 1.009, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.762.957/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10/03/2020, DJe 18/03/2020; STJ, AREsp 3.000.153/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2025; TJMG, AI 0790384-33.2020.8.13.0000, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 22/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, alegando a existência de vício no acórdão proferido nos autos da presente Apelação Cível (ID 14322333).

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre o pedido de afastamento da multa processual aplicada com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC, apesar de tal pleito ter sido expressamente formulado em suas contrarrazões à apelação. Sustenta que compareceu à primeira audiência de conciliação designada nos autos, ocasião em que manifestou posição sobre a viabilidade de um acordo. Esclarece que a segunda audiência, em que foi considerada ausente, foi convocada exclusivamente em razão da ausência anterior da ré Vale S.A.

Afirma que, na segunda audiência, houve dificuldade de acesso ao ambiente virtual por questões técnicas, com permanência de seus procuradores no lobby eletrônico, aguardando liberação de entrada. Ainda assim, ingressaram posteriormente, mesmo após o encerramento do ato. A embargante defende que tais circunstâncias não configuram ato atentatório à dignidade da justiça e que a imposição da penalidade desconsiderou o espírito conciliatório do art. 334 do CPC, tendo sido desproporcional e indevida.

Por fim, requer o suprimento da omissão e o afastamento da penalidade imposta.

Em sua manifestação, o embargado alegou que não há omissão no acórdão embargado, pois o ponto estaria precluso pela ausência de recurso próprio (apelação). Sustenta também que os embargos têm caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida e preclusa. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Era o que havia a relatar. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, alegando a existência de vício no acórdão proferido nos autos da presente Apelação Cível (ID 14322333).

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre o pedido de afastamento da multa processual aplicada com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC, apesar de tal pleito ter sido expressamente formulado em suas contrarrazões à apelação. Sustenta que compareceu à primeira audiência de conciliação designada nos autos, ocasião em que manifestou posição sobre a viabilidade de um acordo. Esclarece que a segunda audiência, em que foi considerada ausente, foi convocada exclusivamente em razão da ausência anterior da ré Vale S.A.

Afirma que, na segunda audiência, houve dificuldade de acesso ao ambiente virtual por questões técnicas, com permanência de seus procuradores no lobby eletrônico, aguardando liberação de entrada. Ainda assim, ingressaram posteriormente, mesmo após o encerramento do ato. A embargante defende que tais circunstâncias não configuram ato atentatório à dignidade da justiça e que a imposição da penalidade desconsiderou o espírito conciliatório do art. 334 do CPC, tendo sido desproporcional e indevida.

Por fim, requer o suprimento da omissão e o afastamento da penalidade imposta.

Em sua manifestação, o embargado alegou que não há omissão no acórdão embargado, pois o ponto estaria precluso pela ausência de recurso próprio (apelação). Sustenta também que os embargos têm caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida e preclusa. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Conheço dos embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, o qual não enfrentou o pedido de afastamento da multa processual formulado nas contrarrazões à apelação.

Todavia, a omissão ora reconhecida não implica efeitos modificativos no julgado.

A multa em questão foi imposta pelo juízo de origem com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC, por ausência injustificada à segunda audiência de conciliação. Contra tal decisão, a embargante não interpôs recurso cabível no momento processual adequado, deixando precluir a discussão sobre a validade da penalidade.

A insurgência foi manifestada tardiamente, apenas nas contrarrazões ao recurso de apelação, o que não é meio hábil para desconstituir decisão interlocutória transitada em julgado.

Ressalta-se que, na decisão unipessoal proferida no Agravo de Instrumento nº 5006207-28.2023.8.08.0000, a qual foi mantida pelo Colegiado desta Câmara, ficou bem claro que a Embargante, caso quisesse questionar a penalidade contra ela aplicada, deveria fazê-lo
por meio de “Recurso de Apelação”
. Transcrevo do mencionado julgado o precedente do STJ que segue:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1.

Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

2.
O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.

3.

A decisão cominatória da multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC.

4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp n. 1.762.957/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020.)

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é clara no sentido de que, não havendo impugnação oportuna, opera-se a preclusão, inviabilizando qualquer reexame posterior da matéria, inclusive de matérias de ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. 3. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a correção monetária e os juros de mora serem fixados de ofício, por se tratarem de
matéria de ordem pública, não há como desconsiderar que até mesmo esses temas estão sujeitos à preclusão consumativa, quando já decididos no processo e não impugnados no momento próprio
. 3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AREsp 3.000.153; Proc. 2025/0273567-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
23/10/2025
) (destaquei)

Sobre o tema em debate nos aclaratório trago também o precedente que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE DECISÃO QUE APLICOU MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, §8º, DO CPC/15. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR ESTAR SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. ART. 98, §4º, DO CPC/15. 1. Como cediço, visa à coisa julgada propiciar segurança e estabilidade nas relações jurídicas, uma vez que se as decisões judiciais não adquirissem a característica da definitividade, perpetuariam os litígios e tornaria intranquila à situação dos interessados, sendo, assim, imperioso o impedimento de se modificar situação jurídica por meio de nova manifestação ou recurso interposto nos autos, princípio este preconizado no Código de Processo Civil e na Constituição da República. 2. Considerando que a decisão que designou a audiência de conciliação foi proferida já sob a égide do CPC de 2015, por se tratar de norma processual aplicável de forma imediata, não há o que se falar em aplicação do CPC de 1973 no caso concreto. 3.
Tem em vista que a multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação foi fixada em decisão saneadora e confirmada em sentença que transitou livremente em julgado, é defeso ao autor rediscutir o cabimento da fixação da referida multa em sede de cumprimento de sentença, haja vista a preclusão da matéria
. 4. Nos termos do art. 98, §4º do CPC/15, a gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário em pagar multas processuais que lhe sejam impostas. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 0790384-33.2020.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 22/07/2020; DJEMG 23/07/2020) (destaquei)

Assim, a penalidade imposta subsiste, e os embargos servem exclusivamente para esclarecer a ausência de pronunciamento no acórdão, sem, contudo, alterar o seu conteúdo decisório.

ANTE O EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para sanar a omissão existente no acórdão, esclarecendo que o pedido de afastamento da multa processual imposta à embargante não foi conhecido por ausência de impugnação mediante recurso próprio, razão pela qual subsiste a penalidade aplicada nos termos fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar